Tribunal: TJDFT
Processo: 0745687-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745687-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESAR MARQUES LTDA. - EPP, RIBEIRAO CLARO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, PYA - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0705523-96.2018.8.07.0018, manejada em desfavor do Agravante por RIBEIRÃO CLARO EMPREENDIMENTOS LTDA. E OUTROS, indeferiu o pleito do Agravante de retenção do valor depositado em Juízo. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 72793485. Em verdade, o DF pretende a revisão do quanto decidido em ID 69003181 sem, contudo, valer-se da formalidade adequada para o efeito pretendido. Aliás, o documento juntado pelo DF (ID 72793486) indica, na verdade, nova controvérsia quanto ao lançamento adequado do IPTU/TLP 2018, sem razão, portanto, para retenção dos valores depositados nos autos, já que nova discussão deverá ser aviada por meio de nova ação. Dê-se mera ciência ao DF. Com a preclusão da decisão de ID 69003181, cumpra-se as determinações pendentes. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2020 10:13:23.” Discorre acerca do instituto da compensação e conclui que, “in casu, o Agravado é devedor do Distrito Federal. Assim, torna-se claro a necessidade da compensação com a retenção dos valores lançados a título de TLP/2018” (Num. 20541972 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da expedição de alvará de levantamento e, no mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento com “a reforma da decisão agravada, a fim de que seja aplicada a compensação das obrigações, tendo em vista a existência de identidade entre as partes credora e devedora” (Num. 20541972 - Pág. 9). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou o Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto ao levantamento do valor depositado em Juízo, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 31/07/2020, em que foi indeferido o pleito de retenção dos valores. Confira-se o teor da mencionada decisão (Num. 69003181 do Feito originário): “DECISÃO O processo encontra-se sentenciado e com trânsito em julgado. O acórdão que reformou a sentença determinou a nulidade integral do lançamento da TLP, in verbis: ‘a sentença que anulou parcialmente o lançamento de TLP, relativa ao exercício de 2018, deve ser reformada para que o aludido lançamento seja declarado nulo em sua integralidade, sem impedimento à autoridade administrativa de o refazer de modo correto...’ Nesse sentido, assiste razão ao autor sobre a liberação dos valores depositados em referência à TLP para si e os demais para o DF (ID63972518). Defiro a expedição de alvará conforme pretendido. No caso, não há razão para retenção dos valores nos autos, uma vez que sequer trouxe o DF provas de lançamento correto da TLP. (ID68976564). Frisa-se que não é objeto desta ação eventual novo lançamento efetuado pelo DF, ou seja, qualquer discussão sobre tal fato deverá ser objeto de nova ação. Preclusa esta decisão, expeçam-se os respectivos alvarás ou ofícios de transferência em caso de indicação da conta. Ademais, não há pedido de cumprimento de sentença, nos termos do art. 524 do CPC. Logo, não há respaldo para manutenção destes autos em curso, por estas razões, determino o arquivamento definitivo destes autos. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2020 17:23:33.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo indeferiu o pleito do Agravante de retenção do valor depositado em Juízo. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto ao pleito de retenção do valor depositado em Juízo, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 31/07/2020, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto ao pleito de retenção do valor depositado em Juízo. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador